Tribunal: TJDFT
Processo: 0709645-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Sonegação fiscal. Pessoa no exercício do mandato de Senador da República. Não exercício de direção em qualquer função na empresa.

Aquele que, no exercício de mandato de Senador da República, por força do disposto no art. 54, II, “a”, da CF, não era controlador, diretor ou não exercia qualquer função na empresa no período que ocorreu a suposta sonegação fiscal, e nem praticou os ilícitos tributários, não responde pelos crimes do art. 1o, II, da L. 8.137/90 descritos na denúncia. Apelação não provida.